Tribunal: TJSP
Processo: 1006147-44.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários contratuais. Prestação de serviços advocatícios incontroversa. Término da demanda sem o pagamento de honorários contratuais. Necessidade de fixação do valor ou percentual de honorários devidos ao profissional, de modo a atender a realidade da prestação dos serviços. Valores cobrados sobre percentual de proveito econômico, em consonância com os

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de honorários contratuais. Prestação de serviços advocatícios incontroversa. Término da demanda sem o pagamento de honorários contratuais. Necessidade de fixação do valor ou percentual de honorários devidos ao profissional, de modo a atender a realidade da prestação dos serviços. Valores cobrados sobre percentual de proveito econômico, em consonância com os parâmetros constantes da Tabela da OAB. Sentença Reformada. RECURSO PROVIDO